Tribunal: TJSP
Processo: 0003014-22.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003014-22.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
OTAVIO BRENO DOS SANTOS CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, o que se faz para desclassificar a falta praticada
pelo agravante em 28 de fevereiro de 2019 para falta disciplinar de natureza
média, zelando o juízo de primeira instância para que seja estornado o registro
de falta grave em foco seja do cálculo judicial da pena em execução, seja do
prontuário do faltoso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003014-22.2020.8.26.0509 -Voto no 14192
2
Agravo em Execução Penal no 0003014-22.2020.8.26.0509
Comarca e Vara: Foro de Araçatuba – Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal – DEECRIM 2a RAJ
Agravante: Otávio Breno dos Santos Carvalho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Execução no 0003014-22.2020.8.26.0509
Voto no 14.192
Agravo em execução. Falta grave. Tipicidade. Somente
alcançam o patamar de falta disciplinar de natureza grave
aquelas condutas que, efetivamente, expõem de modo
importante
e
sério
a
rotina
administrativa
do
estabelecimento ou, de outro lado, o próprio cumprimento
da pena.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por Otávio
Breno dos Santos Carvalho em face de decisão proferida pelo
juízo da execução que reconheceu e homologou falta disciplinar
de natureza grave, determinando a perda de um terço (1/3) dos
dias remidos, bem como reconheceu a data da falta como marco
interruptivo para contagem de progressão de regime.
Em sua minuta, sustenta o agravante, a insuficiência de
provas, pelo que pleiteia absolvição da falta que lhe foi imputada.
Ressalta a vedação a sanção coletiva. Sucessivamente, colima a
desclassificação para falta disciplinar de natureza média,
afastamento da perda dos dias remidos e a remir, bem como
afastamento da interrupção da contagem do lapso para fins de
progressão.
Devidamente recebido e processado o recurso, por seu não
provimento manifestou-se o Ministério Público, sendo mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003014-22.2020.8.26.0509 -Voto no 14192
3
decisão.
Em parecer subsequente, a Procuradoria de Justiça opinou
pelo não provimento do agravo interposto.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso, desclassificando-se a
aventada falta disciplinar para aquela de natureza média.
Segundo
se
depreende
dos
autos,
foi
instaurado
procedimento administrativo disciplinar porque, no dia 28 de
fevereiro de 2019, no interior do Centro de Detenção Provisória
de Nova Independência/SP, ao se realizar o procedimento de
vistoria no pátio do Pavilhão Habitacional IV, após a contagem
nominal dos reclusos, os agentes de segurança penitenciária
perceberam a ausência de dois (ou quatro) parafusos de uma das
dobradiças da porta do banheiro coletivo. Constatou-se que os
detentos Clayton e Otávio eram os únicos presos que tiveram
acesso ao local, visto que permaneceram no pátio para
distribuição da alimentação no referido pavilhão, bem como
devido ao fato de ficarem aproximadamente por vinte minutos nas
dependências dos banheiros coletivos.
Após regular procedimento administrativo de apuração, o
MM. Juiz a quo, em sua decisão (fls. 73-75) homologou a prática
de falta disciplinar de natureza grave por parte do agravante,
declarando a perda de 1/3 dos dias trabalhados remidos ou a
remir anteriormente à data da falta disciplinar, com aplicação
retroativa da Lei 12.433/2011, e, ainda, o reinício do prazo de
cumprimento da pena para fins de progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003014-22.2020.8.26.0509 -Voto no 14192
4
Primeiramente, registre-se que realmente não era o caso de
pura
e simples absolvição, até porque as provas do
comprometimento do agravante na produção dos fatos foram sim
individualizadas especificamente em face de sua pessoa.
Interrogado
perante
a
autoridade
apuradora
do
procedimento, na presença de Advogado, o agravante negou a
autoria dos fatos, pontuando que residia na mesma cela que
Clayton e, juntamente a ele, realizaram entrega de café e pães.
Disse que faltou pão e, assim, foi até próximo a gaiola e solicitou
ao funcionário mais quatro pães que haviam faltado. Nesse
instante, disse o agravante, o funcionário respondeu que seriam
trancados, pois realizariam revista no pavilhão. Após a revista,
aduziu que os funcionários chegaram até a cela em que estavam
e perguntaram quem havia retirado os parafusos de uma
dobradiça do banheiro coletivo. Afirmou que nenhum preso se
apresentou e, dessa forma, os funcionários informaram seu nome
e o nome de Clayton, determinando que saíssem da cela.
Ressaltou que, apesar de ter participado da entrega de café
naquele dia juntamente a Clayton, não retiraram nenhum
parafuso, eis que não teriam motivos para retirar os parafusos,
não sabendo dizer quem o teria feito e, no mais, acrescentou que
os tais parafusos podem ter sido retirados por outros presos em
dias anteriores.
De outro vértice, os agentes de segurança penitenciária
Alexandre e Daniel, por sua parte, confirmaram os termos do
comunicado que deu ensejo a apuração da falta grave em
comento, afirmando que os únicos detentos que tiveram acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003014-22.2020.8.26.0509 -Voto no 14192
5
ao banheiro do pátio foram Otávio e Clayton. Acrescentaram que,
indagados, ambos então confessaram que foram eles que
retiraram os parafusos e, até mesmo, ajudaram a procurá-los,
pese sem qualquer sucesso.
Com efeito, não se trata de desconsiderar o testemunho em
foco. Como é sabido, o testemunho de servidores públicos não
pode ser desconsiderado simplesmente por conta da condição
funcional dos depoentes, notadamente quando, como aqui se
passou, sua palavra veio corroborada pela documentação dos
fatos desde sua ocorrência, não se apresentando concretamente
qualquer razão para que os servidores quisessem dolosamente
prejudicar quem quer que seja.
Veja-se que, nos depoimentos que prestaram em sede
investigativa, os servidores Alexandre e Daniel apontaram
especificamente que o agravante e Clayton retiraram os
parafusos da porta do banheiro do pátio e que foi realizada
revista antes deles começarem a entrega de pães e café.
No entanto, e com o devido respeito, os fatos aqui sob
investigação ? a subtração de dois ou quatro parafusos de uma
dobradiça de porta de banheiro coletivo ? não se classificam, por
si apenas, na órbita na órbita dos artigos 50 e 52 da Lei
7.210/1984. Em nenhum momento foram esclarecidas quaisquer
consequências dessa aventada conduta para a segurança e
rotina do estabelecimento prisional, sendo obviamente inviável
falar em crime de dano com à vista de uma ocorrência assim
ínfima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003014-22.2020.8.26.0509 -Voto no 14192
6
Necessário sempre frisar que somente alcançam o patamar
de falta disciplinar de natureza grave aquelas condutas que,
efetivamente, expõem de modo importante e sério a rotina
administrativa do estabelecimento ou, de outro lado, o próprio
cumprimento da pena. Por mais que se esforce, não parece
possível dizer que tal se aplica à conduta de tirar dois ou quatro
parafusos de uma dobradiça de porta de banheiro. Aliás, é
estranho que os acusados o tenham feito para, depois de
questionados, inclusive ajudarem os servidores públicos a
procurar pelos debatidos parafusos.
Veja-se que o próprio relatório final do procedimento
disciplinar não conseguiu visualizar nos fatos algo propriamente
admirável, afinal perdendo-se em menções que não dizem
qualquer respeito aos fatos aqui sob investigação (fls. 51-54).
Enfim, de melhor cautela, em um quadro dessa ordem,
simplesmente desclassificar a falta para outra de natureza média,
sem maior efeito no processo judicial de execução penal do
agravante.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso, o
que se faz para desclassificar a falta praticada pelo agravante em
28 de fevereiro de 2019 para falta disciplinar de natureza média,
zelando o juízo de primeira instância para que seja estornado o
registro de falta grave em foco seja do cálculo judicial da pena em
execução, seja do prontuário do faltoso.
Mazina Martins
Relator